Tribunal: TJES
Processo: 5005518-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005518-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CALHEIROS e outros

CUSTOS LEGIS: ENILDA RIBEIRO BONINI DAS NEVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005518-47.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CALHEIROS E DURDICA DURIC CALHEIROS

AGVD
O:
ENILDA RIBEIRO BONINI DAS NEVES

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de alteração em cúmulo com cumprimento de testamento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos requeridos, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera declaração de hipossuficiência, ainda que acompanhada de alegações de idade avançada, problemas de saúde e dificuldades financeiras, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça sem a apresentação de documentação comprobatória idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, mas sua concessão depende da efetiva demonstração da incapacidade financeira.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante a ausência de elementos probatórios mínimos.

O magistrado pode exigir a comprovação da situação econômica da parte, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovação de despesas, impede a aferição da real condição financeira dos agravantes.

A juntada de documentos vinculados a pessoa jurídica, sem correlação direta com a situação financeira dos agravantes, revela-se insuficiente para comprovar hipossuficiência.

A omissão de informações relevantes acerca da realidade econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local consolida o entendimento de que a ausência de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade da justiça quando ausente comprovação mínima da incapacidade financeira. 2. O magistrado pode exigir documentos idôneos para aferir a real situação econômica da parte, afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. 3. A ausência ou insuficiência de provas acerca da condição financeira legitima o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.11.2022; TJES, AI nº 5008311-27.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 5002554-86.2021.8.08.0000; TJES, AI nº 5001467-27.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005518-47.2024.8.08.0000

AGVTE
:
CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CALHEIROS E DURDICA DURIC CALHEIROS

AGVD
O:
ENILDA RIBEIRO BONINI DAS NEVES

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Carlos Augusto Pinheiro Calheiros e Durdica Duric Calheiros
, eis que irresignados com a
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
Ação Ordinária de Alteração em Cúmulo Cumprimento de Testamento nº 000041-03.2021.8.08.0011
, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos requeridos
.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que:
(i)
o indeferimento do benefício é ilegal, pois foi devidamente apresentada declaração de hipossuficiência financeira assinada pelos agravantes;
(ii)
a legislação (Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC) assegura o direito à gratuidade mediante simples declaração;
(iii)
são pessoas idosas, com mais de 80 anos, enfrentando graves problemas de saúde, inclusive diagnóstico de neoplasia no agravante Carlos Augusto;
(iv)
sofreram perdas financeiras significativas em razão da pandemia e de enchentes recentes, que reduziram drasticamente suas economias;
(v)
suas rendas são insuficientes para arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento;
(vi)
a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de pobreza;
e que (vii)
o benefício da justiça gratuita é condição indispensável para assegurar o acesso à justiça, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, o
s
Agravante
s

não comprov
aram, nem mesmo com o recurso, os requisitos para fruição do beneplácito, porquanto, além de anexar
apenas
documentos inerentes a pessoa jurídica
de “A Brasileira Armarinho LTDA-ME”,
não anexaram os autos
Declaração do IRPF,
extrato
s
de sua
s
conta
s
bancária
s

ou
sequer um relatório de despesas ordinárias para confronto com seus rendimentos, fato que não autoriza a isenção.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001467-27.2023.8.08.0000 AGVTE: JOÃO CORREIA DOS SANTOS AGVDO: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentou apenas o recibo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda do ano de 2021, extratos bancários com saldo positivo de aproximadamente de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e comprovante de renda de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos, não acostando, contudo, a relação de despesas ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (
Agravo de instrumento nº 5001467-27.2023.8.08.0000,
4
ª Câmara Cível, Relator: Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, julgado em
07/03/2024
)

Assim,
quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.